Tribunal: TJSP
Processo: 1500602-92.2020.8.26.0396
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Roubo qualificado – Prisão em flagrante dos acusados quando abandonaram a res furtiva – Palavras da vítima e policiais militares – Ausência de motivos para prejudicar os apelantes – Negativa isolada e de pouca credibilidade – Prova segura – Condenação mantida;
Roubo qualificado – Participação de menor importância – Inocorrência – Crime praticado mediante violência e grave ameaça –

Ementa:
Roubo qualificado – Prisão em flagrante dos acusados quando abandonaram a res furtiva – Palavras da vítima e policiais militares – Ausência de motivos para prejudicar os apelantes – Negativa isolada e de pouca credibilidade – Prova segura – Condenação mantida;
Roubo qualificado – Participação de menor importância – Inocorrência – Crime praticado mediante violência e grave ameaça – Desclassificação para furto – Impossibilidade;
Roubo qualificado – Pena base bem exasperada – Menoridade relativa dos réus – Regime fechado – Cabimento – Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Impossibilidade – Recursos providos em parte para a redução das penas.